Tribunal: TJSP
Processo: 1002224-05.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESERÇÃO DO RECURSO DA RÉ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESERÇÃO DO RECURSO DA RÉ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A ré pleiteia gratuidade da justiça, a exclusão da condenação por danos morais ou a redução do quantum indenizatório. O autor requer a majoração da indenização para R$ 10.000,00 e o aumento dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso da ré diante da ausência de preparo; (ii) determinar se a indenização por danos morais deve ser majorada ou reduzida; (iii) analisar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso da ré não pode ser conhecido por deserção, uma vez que a gratuidade da justiça foi indeferida e o preparo não foi recolhido no prazo estabelecido, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC.
A ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor caracteriza abuso e violação aos direitos do consumidor, ensejando a devolução dos valores em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
O dano moral é in re ipsa, decorrente da própria realização de descontos indevidos sem autorização, causando transtorno relevante ao consumidor, especialmente considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não há fundamento para a majoração dos honorários advocatícios, que foram corretamente fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme os critérios do art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da ré não conhecido por deserção. Recurso do autor desprovido.
Tese de julgamento:
O recurso não será conhecido quando a parte deixar de recolher as custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, configurando a deserção nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC.
O desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, configura abuso e enseja a devolução em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
O dano moral em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização quando há lesão relevante ao consumidor.
O quantum indenizatório deve ser fixado considerando a gravidade da ofensa, a vulnerabilidade do consumidor e os precedentes jurisprudenciais, evitando o enriquecimento indevido ou a fixação de valores irrisórios.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, sendo cabível a majoração apenas quando não atendidos os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único, 47 e 51, IV; CPC, arts. 85, §2o, e 1.007, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1005301-04.2020.8.26.0100, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 20/04/2021; TJSP, Apelação Cível 1025439-82.2021.8.26.0576, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 16/04/2024; TJSP, Apelação Cível 1002382-03.2023.8.26.0079, Rel. Des. Corrêa Patiño, j. 02/08/2024.